Tribunal: TJBA
Processo: 0700082-20.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700082-20.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCONE DE SOUZA MONTENEGRO

Advogado(s)
:
LUDMILLA SANTOS RIOS

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, IV C/C ART.14, INCISO II, DO CP). HOMICÍDIO QUALIFICADO POR EMBOSCADA/ USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, E PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO, OCULTAÇÃO, IMPUNIDADE OU VANTAGEM DE OUTRO CRIME (ART. 121, § 2°, INCISOS IV E V, DO CP). CRIMES PRATICADOS COM CONCURSO DE PESSOAS E EM CONCURSO MATERIAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS FORA DO TRÍDUO LEGAL.
REJEIÇÃO.
DOCUMENTO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO DIRETA COM OS FATOS ANALISADOS PELO JÚRI, POR NÃO VERSAR SOBRE A MATÉRIA DE FATO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À PARTE DITA COMO PREJUDICADA.
DECISÃO ABSOLUTÓRIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

OCORRÊNCIA
. JULGAMENTO DISSOCIADO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSERTOS NOS AUTOS. DECISÃO CASSADA COM FUNDAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0700082-20.2021.8.05.0137, oriundos da Comarca de Jacobina/Ba, em que figura como Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e Apelado Marcone de Souza Montenegro.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do Voto do Desembargador Relator.